Tribunal: TCU
Processo: 026.191/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3254/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.191/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arnaldo Teixeira Rodrigues (XXX.823.100-XX); Elaine Verena Resener (XXX.681.640-XX); Joao Batista de Vasconcellos (XXX.670.110-XX); Jorge Luiz Palma Freire (XXX.651.810-XX); Sergio Nunes Pereira (XXX.601.208-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. comunicar o teor da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, informando que o seu conteúdo está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.